Tribunal: STF
Processo: Rcl 67507
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Thierry Mariano Ciceroni Leite e Silva contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), proferida nos autos do Processo nº 0715540-09.2022.8.07.0001, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    A parte reclamante defende que a autoridade reclamada, ao fixar os honorários advocatícios por equidade, afastou  “a aplicabilidade do preconizado pelo art. 85, § 8º-A do CPC, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, em flagrante descumprimento da legislação expressa e jurisprudência colacionada pela reclamante.”



    Entende que, 



    “reconhecida a devida aplicação de honorários sucumbenciais por equidade, não se pode arbitrar a esmo o valor destes, deve-se, objetivamente, ‘[...] observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.’”



    Thierry Mariano Ciceroni Leite e Silva requer 



    “5. o conhecimento e provimento da presente reclamação constitucional, com consequente deferimento dos requerimentos formulados pela reclamante, a fim de cassar os vv. acórdãos n.º 1782868 e n.º 1831642, prolatados pela c. Sétima Turma do e. TJDFT haja vista a flagrante ocorrência de Violação da Cláusula de Reserva de Plenário, ordenando que a corte especial julgue in casu, o eventual afastamento da incidência do art. 85, §§ 8o e 8o -A do CPC, conforme previsto no art. 97 da CF e Súmula Vinculante n.º 10/STF, de modo que após o julgamento pertinente, possa o órgão fracionário reanalisar a presente demanda, nos exatos termos do art. 992, do CPC e art. 161, III, do RISTF; (DOC. 02, págs. 531 a 540 e 626 a 635)”



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Analisados detidamente os autos, observo que, em sede de sentença fora fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação (R$ 639,06). 



    Irresignada, a parte reclamante interpôs recurso de apelação, objetivando a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais em razão do valor ínfimo ou irrisório do valor da condenação. A autoridade reclamada deu provimento ao recurso para estipular os honorários sucumbenciais equitativos no valor de R$ 300,00 considerado a complexidade e ao trabalho desenvolvido nos autos pelo reclamante, sob a seguinte fundamentação:



    “O mérito recursal cinge-se à análise da possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa conduzir os honorários a valor ínfimo ou irrisórios. 



    Quando o valor fixado a título de honorários sucumbenciais for irrisório ou ínfimo, é cabível a fixação equitativa a fim de prestigiar o trabalho do advogado, nos termos dos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo:



    ‘Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 



    § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 



    § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 



    I - o grau de zelo do profissional; 



    II - o lugar de prestação do serviço; 



    III - a natureza e a importância da causa; 



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 



    (...). 



    § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.



     § 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)’.



    O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076), fixou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Grifos nossos). 



    Assim, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento de honorários por equidade somente é possível nas estritas hipóteses do §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, ou seja, quando o valor da condenação, proveito econômico ou da causa for ínfimo ou irrisório.



     Observando o comando previsto no § 8-A do art. 85 do CPC, que determina que se observe, nestes casos, a tabela de honorários da OAB, tem-se o seguinte: 



    Em consulta à tabela de honorários da OAB-DF, verifica-se que a cobrança de honorários contratuais sugerida para ações de cobrança é de 10% a 20% sobre o valor atualizado do débito ou do proveito econômico, tendo como limite mínimo 20 URH. 



    O valor do URH para o mês de outubro de 2023 (data da prolação da sentença recorrida) era de R$ 368,60, conforme consulta ao site da OAB. 



    Portanto, o valor mínimo sugerido que os advogados cobrem em ações de cobrança era de R$ 7.372,00 (R$ 368,60 x 20). 



    Frisa-se que a causa não guarda grande complexidade e não exigiu significativo trabalho do advogado.



    Lado outro, a fixação do valor dos honorários conforme a tabela sugestiva da OAB/DF viola o princípio da proporcionalidade, pois não é razoável que as rés sejam condenadas ao pagamento de cerca de R$ 639,06 e tenham que pagar a título de honorários sucumbenciais valor de cerca de R$ 7.372,00. 



    Adotar a tabela sugestiva de honorários da OAB também implicaria em violação ao princípio de acesso à justiça, pois evidentemente desestimularia o ajuizamento de ações pelas partes quando o valor da causa ou do proveito econômico que acreditam fazerem jus for relativamente baixo, pois caso julgado improcedente o pedido elas seriam condenadas ao pagamento de honorários sucumbenciais em valores muito superiores à obrigação em si, ou seja, por medo de pagar honorários sucumbenciais haverá um desestímulo ao acesso à justiça. 



    Não bastasse isso, a aplicação da tabela da OAB, no presente caso, implica evidente enriquecimento ilícito por parte dos patronos da parte vencedora, pois não é lógico que o proveito econômico da parte da demanda seja muito menor que o proveito econômico do advogado e, do mesmo modo, não é lícito que o sucumbente de valor relativamente baixo seja condenado ao pagamento de valores que ultrapassam muitas vezes os valores devido ao vencedor da demanda. 



    Por fim, a Tabela de Honorários da OBA/DF é ato infralegal e não vincula o juiz, de modo que sua observância, no caso concreto, deve ser afastada.



    (...)



    No caso concreto, conforme já dito, levando-se em conta a dificuldade do trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora, tenho que a sentença deve ser reformada, razão pela qual fixo os honorários sucumbenciais de forma equitativa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), valor esse condizente com o valor da condenação a que as rés estão obrigadas. 



    Posto isso, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e condenar as rés ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais equitativos no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por ser proporcional à complexidade e ao trabalho desenvolvido nos autos pelo patrono da parte vencedora.” (e-Doc 9, p. 532)



    Verifica-se que não houve negativa de vigência ao art. 85, § 8º-A do CPC, uma vez que, conforme consignado pela autoridade reclamada, a utilização da tabela da OAB implicaria em enriquecimento ilícito, bem como oneraria a parte sucumbente à condenação em honorários em valor muito maior ao da obrigação em si, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, revelando, assim que, em verdade, houve apenas um juízo interpretativo das normas infraconstitucionais o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve se desenvolvida pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme ressaltado acima.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista nos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente